Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-75.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Ocorrência – Pedido administrativo – Aguardo de prazo razoável para exibição na esfera administrativa – Necessidade – Entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil/1973 – Requerente que não permitiu que o réu

Ementa:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Ocorrência – Pedido administrativo – Aguardo de prazo razoável para exibição na esfera administrativa – Necessidade – Entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil/1973 – Requerente que não permitiu que o réu cumprisse a providência em prazo razoável.

Recurso provido.